Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO DE CONCRETIZAR O MAL PROMETIDO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUDENTE.
1. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
2. A alegação de embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, devendo o réu responder pelos atos consequentes com base no dolo inicial, conforme art. 28, II, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.